Tribunal: TJDFT
Processo: 0709420-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO. RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC.
I – Constatada omissão no acórdão quanto à pretensão da apelante embargada-exequente de substituição da Perita Judicial, os embargos de declaração devem ser providos; no entanto, mantido o resultado do julgamento.
II – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração opostos pela apelada embargante-executada não se prestam para o reexame de matéria julgada.
III – Embargos de declaração da apelante embargada-exequente providos, sem alteração no resultado do julgamento. Embargos de declaração da apelada embargante-executada desprovidos.